Tribunal: TJMT
Processo: 1023625-23.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023625-23.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO GRACIANO DA SILVA (APELANTE), MARCELO GRACIANO DA SILVA - CPF: 616.425.921-53 (APELANTE), VALDECIR PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 651.408.691-87 (VÍTIMA), THIAGO FELICIANO DA SILVA - CPF: 040.540.171-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON BISPO DE LIMA - CPF: 571.966.721-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto noturno. Desobediência. Direção perigosa em via urbana. Prova suficiente. Condução do veículo em alta velocidade e em área de grande movimentação de pessoas.

Risco de dano concreto configurado. Condenação mantida. Segunda fase de dosimetria. Multirreincidência e confissão espontânea. Exasperação sob a fração de 1⁄2. Entendimento do STJ. Conservada. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por furto noturno, desobediência e direção perigosa, em concurso material, a 2 (dois) anos de reclusão, 10 (dez) meses, 25 (vinte e cinco) dias de detenção e 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando a absolvição por direção perigosa e redução das penas.

II.

Questão em discussão

Há duas questões em discussão: 1) provas insuficientes para a condenação por direção perigosa; 2) exasperação desproporcional da pena sob a fração de 1⁄2.

III.

Razões de decidir

1.

O crime de direção perigosa
“não exige para sua configuração dano efetivo a outras pessoas por ser o perigo presumido por lei, haja vista a proteção da segurança do trânsito”
, bastando a comprovação de tráfego em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos,
“ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano”

2.

A conduta do apelante configura risco de dano concreto suficiente para justificar a responsabilização penal pelo crime de direção perigosa (CTB, art. 311).

3.

Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório,
“são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

IV.

Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação pelo crime de direção perigosa (CTB, art. 311) é válida quando demonstrada, por prova testemunhal firme e coerente, a condução em velocidade incompatível com a segurança em vias públicas com grande movimentação.

2.

A exasperação da pena na fração de 1⁄2 é admissível quando o réu é multirreincidente, mesmo havendo confissão espontânea, desde que observada a proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2o, “b”, § 3o, 44, II, 59, 61, I, 65, III, “d”, 69, 107, 155, § 1o, 330; CTB, art. 311; CPP, arts. 577, 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC no 671.453/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.08.2021; STJ, AgRg no HC no 669.203/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.10.2021; STJ, HC no 356.554/RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 23.05.2017; TJMT, AP no 1000077-44.2022.8.11.0032, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 18.07.2023; TJMT, AP no 30276/2018, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 17.07.2018. TJMT, Enunciado Criminal no 8.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1023625-23.2024.8.11.0002 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE (S): MARCELO GRACIANO DA SILVA

APELADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MARCELO GRACIANO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe no 1023625-23.2024.8.11.0002), que o condenou por furto noturno, desobediência e direção perigosa, em concurso material, a 2 (dois) anos de reclusão, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção e 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 155, §1o, art. 330, c/c art. 69, todos do CP, e art. 311 do CTB – (ID 277197953).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação por direção perigosa “
gerando dano ou risco à população
”; 2) a exasperação da pena em 1⁄2 (metade) em razão da multirreincidência afigura-se “
desproporcional e incompatível
”.

Requer o provimento para que seja absolvido da direção perigosa e reduzidas as penas (ID 277197971).

A 9a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 224823922).

A i. 29a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO, DESOBEDIÊNCIA E DIREÇÃO PERIGOSA – CONDENAÇÃO – Pedido de absolvição do crime de direção perigosa por insuficiência de prova e readequar o quantum fixado para a reincidência – Inviabilidade – Depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão – Oferecimento de risco à segurança viária comprovada pelos elementos produzidos nos autos – Provas suficientes para condenação – Impossibilidade de compensação entre atenuante da confissão espontânea e agravante da reincidência – Réu multirreincidente (6 condenações) – Fração aplicada corretamente em 1⁄2 (metade) – Critério progressivo – Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 278460880)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 27/06/2024 por volta das 03h00min, no estabelecimento comercial denominado “Supermercado Império”, situado na Avenida General Mello, bairro Poção, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, o denunciado MARCELO GRACIANO DA SILVA, com consciência e vontade, mediante destruição ou rompimento de obstáculo, subtraiu, para si ou para outrem, com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisa alheia móvel, consistente em 01 veículo Volkswagen Vw/GOl Special, Cor Prata, Ano 2002, Placa JZH2762/MT, avaliado em R$ 12.109,00 (doze mil e cento e nove reais), conforme Auto de Avaliação Indireta anexado ao ID 161544918, em prejuízo da vítima Valdecir Pereira de Oliveira. [...]

No mesmo dia, por volta das 14h20min, a guarnição da Polícia Militar visualizou o veículo trafegando pela Avenida Leôncio Lopes De Miranda, na altura do bairro Capela Do Piçarrão, em Várzea Grande-MT, momento em que dele se aproximou e deu ordem de parada com sinais luminosos e sonoros, porém o denunciado não atendeu as ordens emanadas e empreendeu fuga em alta velocidade, transitando entre os veículos de forma ofensiva, seguindo em direção à Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, com isso quase atropelou duas pessoas que atravessavam a faixa de pedestre e obrigou outros condutores a subirem com seus veículos nas calçadas para evitar colisão. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por sua agente signatária, denuncia MARCELO GRACIANO DA SILVA como incursos no artigo 155, §4o, inciso I, c/c art. 330, ambos do Código Penal Brasileiro em concurso material com o art. 311, da Lei 9.503/1997, e art. 61, inciso I, do Código Penal Brasileiro.”
(Luciano André Viruel Martinez, promotor de Justiça - ID 277197916)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] (ART. 311 DA LEI 9.503/1997)

Ponderemos que para a condenação criminal se faz necessário conjugar a materialidade e autoria, dos quais se obtém a responsabilização criminal.

Pois bem. A materialidade do crime está comprovada por intermédio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, bem como demais documentos acostados nos autos.

Da mesma forma, a autoria do delito também restou demostrada pelas provas acostadas aos autos, tanto na fase inquisitiva quanto judicial, em especial pelas inquirições judiciais das testemunhas policiais militares [...]

Os depoimentos colhidos nos autos demonstram que o acusado, ao desobedecer a ordem de parada da operação policial, empreendeu fuga em alta velocidade, percorrendo um trajeto urbano que compreende áreas de grande circulação de pessoas.

Os policiais militares Thiago Feliciano da Silva e Anderson Bispo de Lima fizeram saber que o acusado, durante uma perseguição, trafegou por locais próximos a escolas, além de passar por faixas de pedestres e áreas urbanas movimentadas.

Além disso, os agentes afirmaram que o acusado transpassou inopinadamente sobre uma faixa elevada de pedestres, na qual havia um veículo parado, além de pedestres atravessando, quase atropelando um casal que atravessava a faixa, e por pouco não perdendo o controle do carro nesse momento, conseguindo retomá-lo e prosseguir na sua fuga.

Pouco depois, ainda em alta velocidade, o acusado quase colidiu com uma viatura da Guarda Municipal, que tentou auxiliar no bloqueio da via.

O risco à segurança viária e à integridade física de terceiros se mostrou evidente, uma vez que a condução do réu foi temerária e desrespeitou as normas de trânsito, configurando perigo concreto aos pedestres e demais motoristas.

Diante da coerência e harmonia dos depoimentos policiais, aliadas às situações da ocorrência, resta comprovadamente comprovada à conduta descrita no artigo 311 do CTB. A alegação do acusado de que não se recordava em ter passado por tais locais não é suficiente para afastar os elementos probatórios constantes nos autos, uma vez que os depoimentos dos policiais foram claros e condizentes com a dinâmica da ocorrência. [...]

Ainda assim, os próprios policiais afirmaram que o réu trafegou por um local com faixa de pedestre elevada, onde havia veículo parado e pedestres atravessando, quase perdendo o controle do carro ao passar pela faixa. Esse elemento não pode ser desconsiderado, pois representa um perigo concreto e imediato, independentemente do número de pessoas presentes no local. [...]

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA para CONDENAR MARCELO GRACIANO DA SILVA, como incursos no art. 155, §1o, e, art. 330, c/c art. 65, inciso III, alínea “d” c/c art.61. Inciso I, todos do CP, e art. 311 da Lei. 9.503/97 c/c art.61. Inciso I, na forma do art. 69, todos do CP. [...]

DO CRIME DE FURTO

A pena prevista para o crime furto simples é de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa. Na primeira fase, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a culpabilidade revela-se normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Quanto aos antecedentes verifica-se que acusado ostenta 06 (seis) condenações anteriores com trânsito em julgado, que serão consideradas na segunda fase. Não há elementos para aferir a sua conduta social. No que tange à personalidade do agente não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os motivos são os normais à espécie. As circunstâncias são normais à espécie. As consequências advindas do delito são as normais a espécie. Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo comportamento imputável à vítima, pois foi voltado à concupiscência material do réu. Dessa maneira, e fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, vislumbramos a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea “d” (confissão) do CP, bem como a agravante da reincidência, prevista no art. 61, inc. I do CP (Processos números 0000750- 05.2014.8.11.0042, 0001480-45.2016.8.11.0042, 0003507-98.2016.8.11.0042, 0001188-83.2016.8.11.0002, 0000214- 46.2016.8.11.0002 e 0017291-05.2015.8.11.0002). Na hipótese, conforme entendimento jurisprudencial pacificado pelo e. STJ, em se tratando de réu multirencidente há de ser aplicada a compensação proporcional destas agravantes com a atenuante da confissão espontânea, observados os critérios de proprorcionalidade e razoabilidade na compensação[3]. Considerando que o acusado ostenta 06 condenações transitadas em julgado que foram unificadas pela 2a Vara Criminal, sendo, portanto, multireincidente, tal particularidade justifica o agravamento proporcional da pena em 1/2 (um meio)[4], perfazendo a pena em formação de 01 (um) ano e 06 (seis) mês de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa. Na terceira fase, não existem causas de diminuição, porém existe a causa de aumento de pena, configurada pela majorante prevista no art. 155, §1o, CP (repouso noturno), motivo pelo qual aumento a pena em 1/3, passando a dosá-la em 02 (dois) ano de reclusão e o pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA

A pena prevista para o crime de desobediência é de detenção de 15 (quinze) dias a 06 (seis) meses, e multa. Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a culpabilidade que se recai na conduta (grau de reprovação da conduta) é normal à espécie. Quanto aos antecedentes, verifica-se que acusado ostenta 06 (seis) condenações anteriores com trânsito em julgado, que serão consideradas na segunda fase. Quanto à conduta social não há elementos para aferi-la. No que tange à personalidade do agente não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os motivos são os normais à espécie. As circunstâncias são normais à espécie. As consequências advindas do delito são as normais à espécie. Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, vislumbramos a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea “d” (confissão) do CP, bem como a agravante da reincidência, prevista no art. 61, inc. I do CP (Processos números 0000750- 05.2014.8.11.0042, 0001480-45.2016.8.11.0042, 0003507-98.2016.8.11.0042, 0001188-83.2016.8.11.0002, 0000214- 46.2016.8.11.0002 e 0017291-05.2015.8.11.0002). Na hipótese, conforme entendimento jurisprudencial pacificado pelo e. STJ, em se tratando de réu multirencidente há de ser aplicada a compensação proporcional destas agravantes com a atenuante da confissão espontânea, observados os critérios de proprorcionalidade e razoabilidade na compensação[5]. Considerando que o acusado ostenta 06 condenações transitadas em julgado que foram unificadas pela 2a Vara Criminal, sendo, portanto, multireincidente, tal particularidade justifica o agravamento proporcional da pena em 1/2 (um meio)[6], perfazendo a pena em formação de 22 (vinte e dois) dias de detenção e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase, não se verifica a presença de causa de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual fixo a pena em 22 (vinte e dois) dias de detenção e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

DO CRIME DE TRAFEGAR EM VELOCIDADE IMCOMPATÍVEL COM A SEGURANÇA (ART. 311 DA LEI 9.503/1997).

A pena prevista para o crime de desobediência é de detenção, de seis meses a um ano, ou multa. Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a culpabilidade que se recai na conduta (grau de reprovação da conduta) é normal à espécie. Quanto aos antecedentes, verifica-se que acusado ostenta 06 (seis) condenações anteriores com trânsito em julgado, que serão consideradas na segunda fase. Quanto à conduta social não há elementos para aferi-la. No que tange à personalidade do agente não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os motivos são os normais à espécie. As circunstâncias são graves, especialmente pelo fato do acusado não ser habilitado, conforme admitido por ele próprio em interrogatório, o que potencializa os riscos e agrava a situação de perigo gerado à coletividade. O Código de Transito Brasileiro impõe regras rigorosas para a obtenção da habilitação, garantindo que os condutores tenham conhecimentos técnicos e habilidades práticas suficientes para trafegar de maneira segura nas vias públicas. No caso dos autos, a falta de licença legal do acusado compromete sua capacidade de reagir melhor a situações adversas no trânsito, aumentando o potencial de dano a terceiros, o que reforça a necessidade de uma resposta penal mais severa. As consequências advindas do delito são as normais à espécie. Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 06 (meses) e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

Na segunda fase da dosimetria da pena, vislumbramos a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea “d” (confissão) do CP, bem como a agravante da reincidência, prevista no art. 61, inc. I do CP (Processos números 0000750- 05.2014.8.11.0042, 0001480-45.2016.8.11.0042, 0003507-98.2016.8.11.0042, 0001188-83.2016.8.11.0002, 0000214- 46.2016.8.11.0002 e 0017291-05.2015.8.11.0002). Na hipótese, conforme entendimento jurisprudencial pacificado pelo e. STJ, em se tratando de réu multirrencidente há de ser aplicada a compensação proporcional destas agravantes com a atenuante da confissão espontânea, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade na compensação[7]. Considerando que o acusado ostenta 06 condenações transitadas em julgado que foram unificadas pela 2a Vara Criminal, sendo, portanto, multireincidente, tal particularidade justifica o agravamento proporcional da pena em 1/2 (um meio)[8], perfazendo a pena em formação de 10 (dez) meses e 03 (três) dias de detenção.

Na terceira fase, não se verifica a presença de causa de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual fixo a pena em 10 (dez) meses e 03 (três) dias de detenção.

DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES DE FURTO (ART. 155, §1o, DO CP), DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CP) E DO CRIME DE TRAFEGAR EM VELOCIDADE IMCOMPATÍVEL COM A SEGURANÇA (ART. 311 DA LEI 9.503/1997).

Que pese o concurso material, a teor do art. 69 do Código Penal, as penas punidas com reclusão não podem ser somadas com as penas de detenção, pois possuem naturezas distintas.

Assim, aplicando-se o Concurso Material, as penas devem ser concretizadas, DEFINITIVAMENTE em 02 (dois) anos de reclusão e o pagamento de 20 (vinte) dias-multa (ART. 155, §1o, DO CP) e a pena de 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção (ART. 330 DO CP e ART. 311 DA LEI 9.503/1997), bem como ao pagamento e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa. [...]”
(Silvana Ferrer Arruda, juíza de Direito - ID 277197953)

Pois bem.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 24 - ID 277194395), Auto de Avaliação Indireta no 2024.16.317255 (fls. 96) e Relatório policial no 2024.7.80484 (fls. 102), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Anderson Bispo de Lima, policial militar (fls. 10), Thiago Feliciano da Silva, policial militar (fls. 12), Valdecir Pereira de Oliveira, vítima (fls. 25), e interrogado MARCELO GRACIANO DA SILVA, apelante (fls. 35),

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares e procedeu-se o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID 277197949).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, em 27.6.2024, por volta das 03h00min, no estabelecimento comercial denominado “Supermercado Império”, situado na Avenida General Mello, bairro Poção, em Cuiabá/MT, MARCELO GRACIANO DA SILVA subtraiu 1 (um) Volkswagen, “Gol Special”, cor prata, ano 2002, placas “JZH2762/MT”, de propriedade da vítima Valdecir Pereira de Oliveira, o qual acionou a Polícia Militar após notar o desaparecimento do veículo.

Na mesma data, por volta das 14h20min, os agentes policiais Anderson Bispo de Lima e Thiago Feliciano da Silva receberam informações que um veículo com as mesmas características estaria no bairro “Cabela do Piçarrão”, em Várzea Grande/MT. No local, os policiais visualizaram o apelante conduzindo o carro e emitiram ordem legal de parada com “sinais luminosos e sonoros”; o apelante desobedeceu a ordem empreendeu fuga; continuaram a perseguição até o apelante “perder o controle” e colidir o veículo em “banco de areia”, oportunidade na qual os agentes realizaram a abordagem.

Verifica-se que, durante a fuga, o apelante conduziu o veículo em alta velocidade, em área com grande movimentação de pessoas [“Escola Gonçalo Botelho”], ignorando diversas ordens de parada emitidas pelos agentes policiais. Além disso, ao trafegar na “Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes”, quase atropelou “
duas pessoas que atravessavam pela faixa de pedestre, obrigando outros condutores a subirem nas calçadas para evitar colisões
”, conforme os depoimentos dos agentes policiais, em ambas as fases de persecução penal (fls. 10/12 – ID 277197949).

Ademais, o apelante admitiu, em Juízo, que: “
qu
ando trafegava pela região, avistou a aproximação da polícia.
E que ao vê-los,
ficou assustado e com medo de ser morto, motivo pelo qual não parou e decidiu continuar
conduzindo o veículo [...]”
bem como declarou
“a possibilidade de ter acelerado mais do que a viatura policial para evitar a abordagem
” (ID 277197949).

Como bem pontuado pelo órgão ministerial de primeiro grau, “
a condução temerária do réu, em alta velocidade e em locais de grande circulação, gerou risco real e imediato à segurança viária e à integridade física de terceiros [...] O simples fato de trafegar em alta velocidade em áreas próximas a escolas e faixas de pedestres já configura o perigo concreto previsto no art. 311 do CTB, eis que se trata de local suscetível à maior movimentação de transeuntes”
(Marcos Bulhões dos Santos, promotor de Justiça – ID 277197971).

O c. STJ firmou entendimento de que o crime de direção perigosa
“não exige para sua configuração dano efetivo a outras pessoas por ser o perigo presumido por lei, haja vista a proteção da segurança do trânsito”
, bastando a comprovação de tráfego em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos,
“ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano”
(HC 356.554/RS - Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro - 23.5.2017).

Em suma, a conduta do apelante configura risco de dano concreto suficiente para justificar a responsabilização penal pelo crime de direção perigosa (CTB, art. 311).

Com efeito, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório,
“são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Em caso semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Se as provas convergem no sentido de mostrar que o acusado dirigiu veículo automotor em velocidade incompatível com a segurança viária, comprovadas pelos depoimentos das testemunhas que presenciaram as manobras perigosas, resta caracterizado o crime do artigo 311, do Código de Trânsito Brasileiro.”
(Ap no 1000077-44.2022.8.11.0032 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 18.7.2023)

Logo, impõe-se manter a condenação do apelante pela direção perigosa (CTB, art. 311).

Passa-se à revisão das penas.

Do furto noturno [CP, art. 155,

§1o]:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja, 1 (um) ano de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante de confissão espontânea e a agravante de reincidência e as compensou “
proporcionalmente”
por ser o apelante multirreincidente [condenações definitivas por roubo majorado a 7 (sete) anos de reclusão, transitada em julgado em 4.12.2015 – PJe no 0000750-05.2014.8.11.0042; receptação a 1 (um) ao e 3 (três) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, com trânsito em julgado em 19.4.2021 – PJe no 0001480-45.2016.8.11.0042; tentativa de furto a 10 (dez) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, transitada em julgado no dia 6.3.2019 – PJe no 0003507-98.2016.8.11.0042; receptação e falsa identidade a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 11 (onze) dias-multa, com trânsito em julgado na data de 8.10.2020 – PJe no 0000214-46.2016.8.11.0002; furto qualificado mediante emprego de chave falsa a 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, transitada em julgado em 2 4.4.2023 – PJe no 0017291-05.2015.8.11.0002; e receptação e direção perigosa a 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, com trânsito em julgado em 1.10.2018 – PJe no 0001188-83.2016.8.11.0002], elevando a pena em 1⁄2 (metade).

O c. STJ possui entendimento no sentido de que, considerada “
a existência de seis processos que geraram a multirreincidência, a elevação da pena, na fração de 1/2, a despeito da incidência da atenuante de confissão, se apresenta legítima e não configura constrangimento ilegal
” (STJ, AgRg no HC no 671453/SC, Rel.: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 10.8.2021; AgRg no HC 669.203/SC, Rel.: Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 4.10.2021).

Portanto, conserva-se a exasperação da pena a 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa realizada pelo Juízo singular.

Na terceira fase, inexistentes causas de diminuição da pena, a juíza da causa aplicou a causa de aumento do repouso noturno porque o crime fora cometido durante a madrugada (STJ, HC no 191.300/MG - Rel. Ministra Laurita Vaz - 26.6.2012), majorando a pena em 1/3 (um terço), nos termos do art. 155, § 1o do CP.

Desse modo, totaliza-se a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Da desobediência [CP, art. 330]:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena no patamar mínimo, isto é, 15 (quinze) dias de detenção.

Na segunda fase, u
tiliza-se idêntica fundamentação constante na dosimetria do furto noturno para manter a exasperação da pena na fração de 1⁄2 em razão da multirreincidência (STJ, AgRg no HC no 783.764/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 11.5.2023).

Desse modo, conserva-se a pena intermediária em 22 (vinte e dois) dias de detenção e 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase, não há majorantes ou minorantes, razão pela qual transforma-se a pena intermediária em definitiva

[
22 (vinte e dois) dias de detenção e 15 (quinze) dias-multa
].

Da direção perigosa [CTB, at. 311]:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena basilar em 6 (seis) meses de detenção e 22 (vinte e dois) dias de detenção ao considerar que as circunstâncias do crime são “
graves, especialmente pelo fato do acusado não ser habilitado, conforme admitido por ele próprio em interrogatório, o que potencializa os riscos e agrava a situação de perigo gerado à coletividade
” (ID 277197953).

Essa valoração está fundamentada em elementos concretos e não inerentes ao tipo penal, a justificar sua depreciação (STJ, AgRg no HC n. 844.526/PA, Relatora: Min.a Daniela Teixeira – 26.11.2024).

Na segunda fase, u
tiliza-se idêntica fundamentação constante na dosimetria do furto noturno para manter a elevação da pena sob a fração de 1⁄2 em razão da multirreincidência (STJ, AgRg no HC no 783.764/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 11.5.2023).

Assim, a pena intermediária deve ser mantida em 10 (dez) meses e 3 (três) dias de detenção.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, a pena final deve ser totalizada em 10 (dez) meses e 3 (três) dias de detenção.

Diante do concurso material (CP, art. 69) entre o furto noturno, desobediência e direção perigosa, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 2 (dois) anos de reclusão, 10 (dez) meses, 25 (vinte e cinco) dias de detenção e 25 (vinte e cinco) dias-multa, mantido o regime semiaberto e sem substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos diante da reincidência (TJMT, AP no 30276/2018 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 17.7.2018; TJMT, AP N.U 0002520-39.2017.8.11.0006 - Relator: Des. Paulo da Cunha – 30.4.2019; CP, art. 33, § 2°, b, e § 3°).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025